Tribunal: TJDFT
Processo: 0734613-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. SÚMULA 545 DO STJ. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada reeducando condenado em diversos processos criminais que totalizam mais de cinquenta anos de reclusão, dos quais já cumpriu onze. Postula readequação das penas impostas em sete processos, sob alegação de vícios na dosimetria e pedido de reconhecimento de continuidade delitiva, comutação de pena e indulto. A Defensoria Pública limitou o pedido aos processos no 2015.11.1.000561-9 (associação criminosa) e 2015.11.1.001226-7 (roubo majorado e corrupção de menor), por suposta afronta ao texto expresso da lei penal e à jurisprudência consolidada do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena em razão da reincidência, fixada em 1/2, deve ser reduzida para 1/6, em conformidade com o entendimento do STJ; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo quando retratada em juízo, conforme a Súmula 545 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses em que a sentença é contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos.
4. Questões relativas a indulto e comutação de pena são afetas à execução penal, devendo ser apreciadas pelo Juízo da VEP, razão pela qual o pedido é conhecido apenas em parte.
5. Em relação ao processo no 2015.11.1.000561-9, a majoração da reincidência na fração de 1/2 viola os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, impondo-se a adoção do parâmetro de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. No processo no 2015.11.1.001226-7, a confissão extrajudicial do réu, ainda que retratada em juízo, contribuiu para a elucidação dos fatos e fundamentou a condenação, impondo-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ e do Tema 1194/STJ.
7. Procede-se à compensação entre reincidência e confissão espontânea, mantendo apenas a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, fixando-se a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 12 dias-multa no processo de roubo majorado e corrupção de menor, e em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão no processo de associação criminosa, excluindo-se a multa, de ofício, por ausência de previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
1. A fração de aumento pela reincidência deve ser fixada, em regra, em 1/6 da pena-base, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.
2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, gera a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, quando utilizada para fundamentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 61, II, “h”, 65, III, “d”, 69 e 288, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, Tema 1194 (REsp 1.972.098/SC); AgRg no REsp 2.123.676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/06/2024; TJDFT, Acórdão 1859963, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09/05/2024.